Tribunal: TJSP
Processo: 2041906-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória – Cumprimento de sentença – Expedição de RPV – Pagamento de honorários sucumbenciais – Retenção de Imposto de Renda na fonte – Possibilidade - A retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário – Inteligência

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória – Cumprimento de sentença – Expedição de RPV – Pagamento de honorários sucumbenciais – Retenção de Imposto de Renda na fonte – Possibilidade - A retenção do imposto de renda na fonte cabe à pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios no momento em que o rendimento se torne disponível para o beneficiário – Inteligência do art. 46 da Lei no 8.541/1998 – Precedentes desta C. Corte de Justiça e do E. STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.